Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir à parte autora a diferença do ITBI calculado com base no valor da escritura do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração (R$ 4.377,50). O recorrente alega que o valor venal do imóvel é determinado pela administração tributária, nos termos do art. 6o do Decreto 27.576/06, e que prevalece o valor da avaliação da administração. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade.
2. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.)
3. A parte autora comprovou o preço do imóvel conforme contrato de financiamento registrado (Id. 27551487). Nesse contexto, entendo que a base de cálculo deve ser aquela constante do contrato de financiamento imobiliário registrado, que tem força de escritura pública, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização desse valor.
4. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN. Precedente no STJ: Município de São Paulo versus Marcelo Rayes, Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
5. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.